Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BENS MÓVEIS DE MICROEMPRESA DESTINADOS À SUA ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE PARTE DO FATURAMENTO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, alcança empresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte quanto aos bens essenciais ao desenvolvimento das suas atividades econômicas.
II. Consoante a inteligência dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil, a penhora de percentual do faturamento de sociedade empresária é subsidiária e por isso pressupõe a positivação nos autos da inexistência de outros bens penhoráveis.
III. Recurso conhecido e desprovido.